Tribunal: TJMT
Processo: 1033217-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033217-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO(S):

MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA

– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGAS ELÉTRICAS NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS SEGURADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

No caso, os documentos juntados são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os orçamentos e laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

Descabe falar-se em desmembramento para a facilitação da defesa da concessionária ré na ação regressiva movida pela seguradora, em nome próprio, para reaver os valores pagos a segurados a título de indenização pela perda/destruição de equipamentos e aparelhos domésticos em função da oscilação/sobrecarga de energia elétrica se, além de inexistir nesse caso a figura do litisconsórcio ativo a permitir a aplicação da
regra dos §§1o e 2o

art.113 do CPC/15
, segundo o
caput
do art.327 do mesmo Código,
“É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.”

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/15, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO(S):

MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Regressiva de Cobrança
no 1033217-18.2017.8.11.0041 por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (“MAPFRE”)
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 43.517,43, corrigida monetariamente

desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

A sentença ainda condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Preliminarmente, suscita a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial a fim de constatar a causa da queima dos equipamentos, uma vez que os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral.

Sustenta, ainda, da necessidade de desmembramento dos casos de cada uma das unidades consumidoras seguradas, ante o prejuízo de defesa da concessionária. Aduz a falta de interesse de agir da parte autora/apelada, diante da ausência de reclamação do segurado pela via administrativa, no prazo de noventa dias, motivo pelo qual pugna pela extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, afirma existir limites de responsabilidade da concessionária e do consumidor, havendo presunção de legalidade dos atos da concessionária, cabendo ao administrado demonstrar o abuso ou a irregularidade por parte da concessionária; logo, a inversão do ônus da prova em prol do consumidor só opera se houver verossimilhança.

Assevera que não restam dúvidas de que as disposições trazidas pela Resolução da ANEEL no 414/2010, consistentes nas demandas de ressarcimento de danos elétricos, devem ser estritamente observadas pelos consumidores, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência de indenizar, ou alternativamente, se mantida a sentença, sejam os juros e correção monetária contados da data da citação.

Contrarrazões no ID. n. 49960114.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte autora/apelada, diante da ausência de reclamação do segurado pela via administrativa.

Alega que, segundo a legislação do setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, requer a extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Não prospera a preliminar.

Isto porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;
” (g.n.).

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.
[...]
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1004795-33.2017.8.11.0041 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/02/2019, publ. no DJE 12/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ARGUIÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO SOBRE OS SALVADOS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - PEDIDO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
A arguição de ausência de interesse de agir diante da inexistência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária é infundada pois não há essa exigência legal, e especialmente por não ser razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado.
[...]
(TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1003398-36.2017.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 17/04/2019, publ. no DJE 23/04/2019)

Assim, de se concluir pela desnecessidade de o consumidor comunicar previamente o problema na rede elétrica à concessionária ou solicitar a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a concessionária ré a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada.

Esta segunda preliminar também não prospera.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

De igual forma, pacífico também no âmbito desta Corte o entendimento de que
“inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal e pericial requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT- Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 0001215-66.2015.8.11.0078 - NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, publ. no DJE 13/03/2020)

Nesse sentido, para que reste configurada o cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença, mister que o suscitante demonstre ou, no mínimo, aponte em que a prova suprimida contribuiria para a alteração do veredicto, ou seja, é necessária que haja a evidência de um prejuízo processual.

Logo,
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0003858-91.2013.8.11.0037, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2016, publ. no DJE 26/08/2016)

Com efeito, vale dizer que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os orçamentos e laudos 49960029-Pg.1, 49960035-Pg. 1/2, 49960042-Pg.1, 49960043-Pg.1/8, 49960050-Pg.1/5, 49960051-Pg.1/16, 49960065-Pg 3 e 49960066, todos emitidos por empresas especializadas do ramo, quais sejam,
Casa da Segurança Sinop Ltda – CNPJ
10.927.272/0001-95;
Serilon Assistência Técnica
– CNPJ 04.143.008/0033-45que demonstram a causa dos danos nos bens segurados;
Atual eletrônica
– CNPJ 03.103.063/0001-61;
ENGECEL Telecomunicações
– CNPJ 07.928.684/0001-35;
Francisco Neris da Silva – ME
– CNPJ 08.709.419/0001-29;
INVIOLÁVEL Monitoramento
– CNPJ 11.012.397/0001-58 e
Balanças Cuiabá Ltda.
– CNPJ 02.516.485.0001-04.

Ademais, os mencionados laudos foram produzidos por empresas do ramo, habilitadas para tanto.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – DOCUMENTOS E LAUDO UNILATERAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTOS REPARADOS/DESCARTADOS SEM CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado/descartado, e portanto não se justifica a dilação probatória
. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório em relação ao laudo técnico.
(N.U 1005109-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

Também não há cogitar-se da ocorrência de prejuízo à defesa pelo fato de não ter sido desmembrado a ação para a cobrança individual das indenizações relativas a cada um dos sinistros noticiados.

Primeiramente, porque nos termos do
caput
do art.327 do CPC/15,
“É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.”

Além disso, não se trata de litisconsórcio ativo, mas de uma ação movida por uma autora única, para tentar fazer valer seu direito de regresso, ainda que, ainda que decorrente de seis sinistros diversos, não sendo o caso de aplicação da regra dos §§1o e 2o do art.113 do CPC/15. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA). AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE DESMEMBRAMENTO DA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO OU DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CAUSA DE PEDIR QUE É A MESMA, EMBORA SE TRATE DE MAIS DE UMA APÓLICE. TUMULTO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. No caso concreto não se está a tratar de formação de litisconsórcio ativo, pois a ação é promovida pela seguradora em face da concessionária, uma vez que se sub-rogou nos direitos de seus segurados quanto ao ressarcimento pelos danos sofridos em decorrência de oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré. E não se está a tratar, tampouco, de cumulação de pedidos, pois o pedido é apenas um, de ressarcimento, contra a mesma ré. No pedido são conjugadas duas apólices, mas o fundamento da pretensão deduzida é o mesmo (direito de ressarcimento por sub-rogação, decorrente da falha na prestação de serviços pela ré). Logo, é despicienda a exigência de propositura de uma ação para cada apólice de seguro. [...]
(TJ-SP - AC: 10027178120188260019 SP 1002717-81.2018.8.26.0019, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 26/03/2019, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Nesse particular, importante frisar que não há como admitir-se a tese de dificuldade de defesa, não sendo admissível que uma empresa da estatura da concessionária ré, com um vasto corpo jurídico, defendida quase sempre por diversos escritórios um número elevado de advogados associados, não consiga se defender a contento em face de seis sinistros discutidos em uma só ação.

Diante disso, rejeito a prejudicial de cerceamento de defesa.-

V O T O (MÉRITO)

Extrai-se dos autos que
SOMPO SEGUROS S.A
.

ajuizou a
Ação de Ressarcimento de Danos
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando ter firmado com (i)
Eder Krumenauer
, (ii)
Sinalteq Sinalizações e Serviços
,

(iii)
Comercial de Combustível Diamantino Ltda. – EPP
, (iv)
Claudir Onghero
, (v)
Robert Vedovati Alves
e

(vi)
Eurydes Ceni
, contratos de seguro empresarial, representados, respectivamente, pelas apólices no
3353007493614
(ID. n.

49960025 e 49960026), no
120000243171
(ID. n. 49960031), no
3353001312818
(ID. n.

49960038),

no
3353006705114
(ID. n. 49960045 e 49960046), no
3353007195114
(ID. n. 49960053 e 49960054) e no
4603000024771
(ID. n. 49960060),

através dos quais se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os chamados danos elétricos aos diversos equipamentos/aparelhos eletrônicos segurados durante o período de vigência de cada a apólice.

Explicou que a cobertura de danos elétricos compreende, a título de riscos cobertos indenizáveis, os danos causados por mau fornecimento de energia elétrica pelas distribuidoras, dentre elas, a concessionária requerida, especialmente os danos a equipamentos e instalações eletroeletrônicas, por variação anormal de tensão ou corrente elétrica, curto circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática, indução elétrica ou eletromagnética, bem como outras ocorrências anormais.

Na petição inicial, a seguradora requerente alegou que o fornecimento de energia elétrica é de responsabilidade da parte requerida, nos termos do artigo 210 da Resolução de no 414 de 09/09/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Narrou que, entre 28/11/2015 e 111/02/2016, as unidades consumidoras de energia elétrica de cada um dos segurados sofreram oscilações de energia elétrica, decorrente de descargas atmosféricas na região, o que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos, nas dependências de cada segurado, conforme exposto nos orçamentos e laudos apresentados.

Diante da reparação dos danos (ID 44906983), requereu a condenação da parte requerida ao pagamento do total de

R$43.517,43 , além de custas processuais e honorários advocatícios.

Segurado

No Sinistro

Data

Valor (R$)

Pagto. (data/ID.n.)

Eder Krumenauer

335340516000030

20/12/2015

5.000,00

17/02/2016

49960027 - Pág. 1

Sinalteq Sinalizações e

Serviços

12071816000002

05/01/2016

9.501,30

17/02/2016

49960034 - Pág. 1

Comercial de Combustível

Diamantino Ltda - EPP

335344316000019

18/01/2016

5.433,00

19/02/2016

49960041 - Pág. 1

Claudir Onghero

335340516000011

28/11/2015

6.593,17

24/02/2016

49960048 - Pág. 1

Robert Vedovati Alves

335340516000112

11/02/2016

8.000,00

25/02/2016

49960056 - Pág. 1

Eurydes Ceni

460371816000004

26/01/2016

8.989,96

03/03/2016

49960063 - Pág. 1

Ao sentenciar o feito, a douta magistrada singular julgou procedente o pedido inicial.

Inconformada, recorre a requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Pois bem
.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Denota-se dos autos que a douta juíza
a quo
acertadamente aplicou o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres.

Sobre a ação regressiva, a
Súmula no 188
do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, porquanto adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano.

A parte requerida não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia do segurado da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Deveras, os laudos técnicos apresentados pela parte requerente não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE no 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento ao segurado, este foi comprovadamente realizado conforme comprovantes de IDs. ns. 49960027 - Pág. 1 (R$5.000,00), 49960034 - Pág. 1 (R$9.501,30), 49960041 - Pág. 1 (R$5.433,00); 49960048 - Pág. 1 (R$6.593,17), 49960056 - Pág. 1 (R$8.000,00) e 49960063 - Pág. 1 (R$
8.989,96
) que, somados, totalizam
R$43.517,43
.

No caso, não houve qualquer discussão na instância singular acerca da devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico, devendo o valor da condenação ser igual ao dano causado.

Ad argumentadum tantum
, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios.

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGAS ELÉTRICAS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370, do CPC. E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os orçamentos e laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/15, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1004640-71.2019.8.11.0037, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j.

em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – OSCILAÇÃO DE TENSÃO E DESCARGAS NA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO AOS EQUIPAMENTOS E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano (falha na prestação de serviço de energia elétrica) nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos equipamentos do segurado através de laudo técnico apresentado pela parte requerente que não deixou dúvida de que a queima dos compressores decorreu de oscilação na tensão de energia elétrica, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por ação regressiva.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020
)

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

A verba honorária, por fim, comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020